Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-69.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703064-69.2018.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, JONEISIA BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, JONEISIA BARBOSA DA SILVA DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S.A para que se manifesta acerca da petição de ID no 15472261, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito, notadamente quanto ao interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007